Tribunal: TJDFT
Processo: 0709285-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0709285-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: FELLIPE MARQUES GAMA PEREIRA D E C I S Ã O A Promotoria de Justiça agrava contra a decisão da Vara de Execuções Penais, que concedeu saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, em favor de FELLIPE MARQUES GAMA PEREIRA. Sustenta que o agravado não preenche os requisitos para o benefício, já que condenado por roubo, cuja elementar envolve ameaça e/ou violência contra pessoa. Todavia, como bem observado pela Procuradoria de Justiça, a aludida decisão foi revogada por descumprimento das regras do benefício, restando prejudicado o recurso. Em face do exposto, dou por prejudicada a análise do presente recurso e determino o arquivamento dos autos. Intime-se. Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais. Brasília/DF, 21 de março de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator